Tribunal: TJMT
Processo: 0002495-47.2008.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002495-47.2008.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIVINO MORAES COUTO - CPF: 138.586.531-87 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002495-47.2008.8.11.0004

APELANTE: VALDIVINO MORAES COUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA – ARTIGO 273, § 1º-B, I, DO CÓDIGO PENAL – EXPOSIÇÃO À VENDA DE PRODUTO DESTINADO A FINS MEDICINAIS SEM REGISTRO NO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE – ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – ATIPICIDADE – MÍNIMO GRAU DE LESIVIDADE DA CONDUTA – RÉU PRIMÁRIO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, “
a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e; d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
”.

É viável o reconhecimento de atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância ao agente primário e abordado com 14 (quatorze) comprimidos de Pramil, correspondente ao Viagra, diante da mínima ofensividade da conduta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002495-47.2008.8.11.0004

APELANTE: VALDIVINO MORAES COUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdivino Moraes Couto
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime previsto no artigo 273, § 1º, c/c § 1º-B, do Código Penal [exposição à venda de produto destinado a fins medicinais sem registro no órgão de vigilância sanitária competente].

A defesa pretende a absolvição, sob cinco argumentos: 1) ausência de prova da materialidade da conduta; 2) insuficiência probatória; 3) inexistência de comprovação do dolo; 4) atipicidade material por aplicação do princípio da insignificância e; 5) falta de nocividade da substância apreendida, uma vez que o princípio ativo tem circulação permitida pela portaria da ANVISA.

Subsidiariamente, almeja a desclassificação para a conduta prevista no art. 273, § 2º, do CP [modalidade culposa].

Quanto à dosimetria da pena, requer a aplicação da fração, relativa ao privilégio, no patamar máximo (2/3) e a exoneração do pagamento das custas e despesas processuais.

A Defensoria Pública prequestiona as normas infraconstitucionais previstas no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, e nos arts. 17, 273, § 1º-B e § 2º, todos do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso para aplicação da fração no maior redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 [legislação aplicada analogicamente ao caso
[1]
]; no mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (ids. 106450141 e 109018477).

É o relatório.

[1]
STF: “É inconstitucional a pena de reclusão de 10 a 15 anos cominada para a importação de medicamento sem registro.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002495-47.2008.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai dos fólios que, no dia 20/2/2008, por volta das 9h30min,
Valdivino Moraes Couto
expôs à venda em sua banca, denominada “Galeria dos Importados”, localizada na rua Moreira Cabral, n. 249, bairro Campinas, na cidade de Barra do Garças, 14 (quatorze) comprimidos de Pramil (para tratamento de disfunção erétil), produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, sem registro no órgão de vigilância sanitária competente – ANVISA, nos seguintes termos:

“
Observa-se do caderno informativo que agentes da Vigilância Sanitária, após receberem informações anônimas, informando que o denunciado estaria comercializando medicamentos sem possuir registro junto a ANVISA, se dirigiram ao local supracitado, na companhia de agentes civis, quando flagraram o acusado expondo à venda o referido medicamento ilegal em sua banca comercial.

O denunciado, ao ser interrogado, confessou a autoria delitiva, porém alegou que desconhecia a ilicitude de sua conduta (fls. 12/13-IP).

Ante o exposto, o denunciado Valdivino Moraes Couto está incurso na figura típica capitulada do art. 273, § 1º-B, inc. I, do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, bem como, a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória
” (id. 106450131 - Pág. 8).

Na sentença condenatória, em relação à materialidade delitiva, o juízo de origem afirmou que:

“
A materialidade delitiva consubstancia-se pelo auto de apreensão de fl. 24 e Resolução n. 2.997/2006 da ANVISA, como também relatório de análise de medicamentos às fls. 87/91 e 105/109
”.

De acordo com a defesa, não há prova da materialidade delitiva, dado que a apreensão do medicamento ocorreu mediante flagrante preparado.

O flagrante forjado ou preparado é aquele em que o agente é instigado ou induzido à prática de um crime.

Em juízo, Rafael Pinheiro de Farias afirmou que a Polícia Civil foi solicitada para dar apoio à fiscalização da vigilância sanitária, uma vez que o órgão tinha recebido uma denúncia apócrifa de comercialização irregular do medicamento Pramil. Descreveu que ficou de campana em frente ao local e que o investigador responsável pelo flagrante foi Joaquim Carlos Lourenço.

O investigador de Polícia Civil, Joaquim Carlos Lourenço, auscultado tão somente em sede extrajudicial, em razão de ter falecido, descreveu a ação policial nestes termos:

“
no dia 20/2/2008, compareceu nesta delegacia a senhora Maria José de Alvarenga, coordenadora da Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Barra do Garças-MT, comunicando que recebera denúncia que um vendedor ambulante estava comercializando Viagra e Pramil no interior do ‘camelodromo’, localizado na rua Moreira Cabral, n. 249, bairro Campinas; Que, por determinação da autoridade policial, foi formada uma equipe composta pelos investigadores, Rafael Pinheiro de Farias, Juarez e o depoente, e juntamente com os servidores da Vigilância Sanitária, Maria José e Reginaldo Gomes de Souza Neto, deslocamos até o referido local;
Que, após algum tempo de observação, podemos constatar a comercialização dos produtos sobreditos
, neste momento, foi feita a abordagem no vendedor e foi solicitado que apresentasse os produtos; Que foi encontrado 14 (quatorze) comprimidos de Pramil e 1 (um) de Viagra; Que foi identificado o vendedor como sendo a pessoa de Valdivino Moraes Couto, proprietário da banca denominada Galeria dos Importados; Que, após, foi conduzido até a delegacia
” (
sic – destaquei -
id. 106450131 - Pág. 35).

O delito previsto no art. 273 do CP, na conduta de
expor à venda
ou
ter em depósito
, é classificado como crime
permanente
[1]
, dessa forma,

não há se falar em flagrante preparado, haja vista que a conduta de expor a venda o medicamento Pramil é
preexistente
à ação policial.

De mais a mais, ainda que cogitássemos uma simulação de compra e venda do remédio por parte do policial civil, o fato de ter o medicamento em depósito para venda, faz com que o crime já tivesse se consumado
antes
da ação policial.

No que concerne às teses de insuficiência probatória e de inexistência de comprovação do dolo, a testemunha, Reginaldo Gomes de Souza Netto, agente da Vigilância Sanitária, relatou que a ação se originou de uma denúncia anônima que informava a comercialização do medicamento, conhecido como “viagra Paraguaio”, que é proibido pela ANVISA.

A coordenadora da Vigilância Sanitária à época, Maria José de Alvarenga, esclareceu que o medicamento Pramil estava exposto à venda, armazenado dentro de uma caixinha.

Sob o crivo do contraditório, Manuel Cirilo Ribeiro declarou que, naquela data, um senhor chegou na banca do sr. Valdivino solicitando Pramil, oportunidade em que afirmou que tinha o produto, mas para consumo pessoal. Narrou que o medicamento foi encontrado no bolso dele e que nunca visualizou comercialização do mesmo no local, não sabendo declarar o porquê de o acusado ter sido abordado pela polícia.

Em simetria, Gercino José Nunes expôs que chegou um senhor na banca do sr. Valdivino solicitando ao réu o ‘azulim’, no que ele respondeu que não trabalhava com esse medicamento, mas o tinha para consumo pessoal, tirando a cartela do bolso, momento em que recebeu voz de prisão.

Na etapa investigativa
, Valdivino Moraes Couto relatou que foi abordado por volta das 9h30min, em sua banca denominada ‘Galeria dos Importados’, por investigadores de polícia e agentes da Vigilância Sanitária, e que:

“
confirma que vende em sua banca brinquedos importados, ventiladores, pequenos aparelhos de som e outros; Que confirma que realmente vendeu alguns comprimidos em sua banca, argumentando que tomou outros; Que não tinha conhecimento da ilicitude de sua conduta; Que inquirido sobre a procedência dos comprimidos, afirma que adquiriu uma cartela de vinte comprimidos de uma pessoa que se identificou pelo nome de Rondon, alegando que ele mora na cidade de Goiânia; Que afirma que tal pessoa passa nessa cidade uma vez por mês, não sabendo informar maiores detalhes da localização de tal pessoa; Que tem conhecimento que tal pessoa vende capas de celulares, baterias e outros, porém, no dia estava com a cartela de comprimidos à venda; Que pagou a importância de R$ 35,00 reais na cartela com vinte comprimidos e revendia pelo valor de R$ 3,50 a R$ 5,00 cada comprimido; Que não sabe informar a origem do medicamento; Que confirma que não tinha autorização da Vigilância Sanitária para efetuar venda de remédio em sua banca; Que tem cerca de vinte e cinco dias que estava vendendo comprimidos de Pramil em sua banca; Que vendia os comprimidos sem receita médica; Que não sabe informar a composição do remédio; Que tem conhecimento que o remédio é destinado a impotência sexual
” (id. 106450131 - Pág. 15).

Essa versão diverge da apresentada à autoridade judicial, ocasião em que, objetivando isentar-se da responsabilidade pela infração, asseverou que possuía uma barraca no ‘camelódromo’ e lá comercializava produtos importados. Afirmou que, no dia da abordagem policial, o senhor Joaquim chegou em sua banca e solicitou Viagra ou ‘azulim’, oportunidade em que respondeu que tinha o ‘azulim’ apenas para uso pessoal, tirando a cartela do bolso, momento em que foi preso em flagrante.

Quanto ao fato de estar com a cartela em seu bolso e não em sua residência, esclareceu que o fez por vergonha de contar à esposa que precisou tomar medicamento para impotência sexual.

Na sentença condenatória, o juízo reconheceu existirem provas suficientes da autoria delitiva, vertendo os seguintes argumentos:

“
A autoria delitiva consubstancia-se na
apreensão do medicamento em posse do acusado
em sua barraca localizada no Camelódromo, como também pela sua oitiva em fase inquisitorial e judicial que confirma os fatos narrados pela testemunha Joaquim na delegacia, como também de Rafael.

Ademais, este medicamento tem efeito momentâneo, sendo que o acusado alega que tomava este de manhã para dar efeito à noite, o que não condiz com a normalidade.

Durante o interrogatório do acusado foi questionado ao acusado a não normalidade em permanecer com o remédio em seu bolso, momento em que este respondeu que tinha receio de deixar em sua casa para que sua esposa não encontrasse.

No entanto não é condizente que uma pessoa que sente constrangida em tomar medicamentos para impotência sexual o carrege por onde for, poderia deixar guardado em algum veículo ou escondido dentro de casa em seus pertences pessoais, se estivesse utilizando para o próprio consumo.

Do mesmo modo, estes tipos de medicamentos não são indicados a hipertensos, diabéticos, e mesmo assim o acusado relata que foi receitado por um médico o uso do medicamento VIAGRA e por este ser muito caro, passou a usar o PRAMIL.

Conforme se vê no laudo, o acusado mantinha essa cartela de PRAMIL com várias violações, recortes, o que prova que ele estava vendendo a unidade, como dito em fase inquisitorial
”.

Como se infere da sentença e das provas acostadas aos autos, a ação da polícia e dos agentes sanitários foi motivada por uma denúncia anônima que descrevia
especificamente
a banca do réu, localizada dentro do Camelódromo da cidade de Barra do Garças, como o local de comercialização do medicamento proibido.

Ainda, conforme descrito no laudo pericial, o blister metálico do medicamento estava recortado na diagonal, demonstrando que o apelante cortava a cartela para comercialização de apenas um comprimido, como descrito por ele em sede policial, oportunidade em que afirmou que vendeu cada medicamento pelo valor de R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) a R$ 5,00 (cinco reais).

No atinente à aplicação do princípio da insignificância, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sua maioria, se posiciona no sentido de ser inaplicável o princípio da insignificância ao crime em questão, diante da potencial lesividade à saúde pública, especialmente quando há a apreensão de relevante quantidade de medicamentos
[2]
.

Entretanto, vislumbro a possibilidade de mitigação do referido entendimento em razão da ínfima quantidade de comprimidos de Pramil encontrados na posse do réu, 14 (quatorze), além da primariedade do apelante e de sua idade atual, 71 (setenta e um) anos.

Como bem colocado pelo Ministro Nefi Cordeiro, em julgado semelhantíssimo, “
a subsidiariedade do direito penal não permite tornar o processo criminal instrumento de repressão moral, de conduta reprováveis, mas sem efetivo dano a bem juridicamente relevante
”.

Na decisão, o Ministro consignou que “
em se tratando de ré primária, a pequena quantidade do medicamento apreendido, sem especial potencial lesivo (13 comprimidos de produto conhecido comercialmente como Pramil, correspondente ao Viagra, cujo princípio ativo é autorizado no país), permite admitir a aplicação do princípio da insignificância
” (STJ. REsp 1581525 / SP. Relator Ministro Nefi Cordeiro. DJe: 26/6/2017).

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
absolver
o apelante,
Valdivino Moraes Couto
, da prática do crime previsto no artigo 273, § 1º, c/c § 1º-B, do Código Penal [exposição à venda de produto destinado a fins medicinais sem registro no órgão de vigilância sanitária competente], por atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância.

É como voto.

[1]
GRECO, Rogério.
Curso de Direito
Penal. Niterói: Impetus. 15ª edição. 2018, p. 453.

[2]
STJ. AgRg no REsp 1855151 / PR. DJe: 25/3/2020. Cediço que "este Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado no sentido de ser inaplicável o princípio da insignificância na hipótese em que o agente introduz no território nacional medicamentos não autorizados pelas autoridades competentes, diante da potencial lesividade à saúde pública" (AgRg no REsp n. 1.153.602/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/10/2018),
ainda mais em face da apreensão de relevante quantidade e diversidade de medicamentos, a impossibilitar a mitigação do referido entendimento, na medida em que se trata de "20 (vinte) cartelas de PRAMIL - Sildenafil 50 mg (400 comprimidos no total)
, 05 (cinco) cartelas de Rheumazin Forte (100 comprimidos no total), e 02 (duas) cartelas de Pramil Forte - 100 mg (40 comprimidos no total)" (fl. 233) que, ao contrário do alegado pelo acórdão recorrido e pela defesa, não se mostra irrelevante a ponto de permitir a mitigação do referido entendimento. Precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022